Tribunal: TJDFT
Processo: 0706811-62.2020.8.07.0001
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-07-28
Data de publicação: 2021-08-10

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE DESPEJO. CITAÇÃO DO RÉU. ENTREGA DAS CHAVES. EXTINÇÃO DO PROCESSO POR PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. SUCUMBÊNCIA. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. REDUÇÃO AQUÉM DO MÍNIMO LEGAL. IMPOSSIBILIDADE. APRECIAÇÃO EQUITATIVA. NÃO CABIMENTO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Extinta a ação de despejo, sem resolução do mérito, por perda superveniente do objeto, tendo em vista a entrega voluntária das chaves pelo locatário inadimplente, incide na fixação dos ônus da sucumbência o princípio da causalidade, segundo o qual responderá pelo pagamento da verba sucumbencial aquele que der causa ao ajuizamento da demanda judicial.
2. Embora o locatário inadimplente tenha entregado voluntariamente as chaves do imóvel após a citação, necessitou o locador demandar em juízo tutela jurisdicional para reaver a posse do imóvel locado. Assim, irreparável a sentença que condena o réu ao pagamento de honorários advocatícios, porque ao descumprir o contrato de locação deu causa ao ajuizamento da demanda.
3. Hipótese em que o pagamento dos honorários advocatícios ao patrono do autor segue disciplina posta no art. 85, § 2o, do CPC. Regra geral aplicável ao caso concreto em que não verificadas quaisquer das situações autorizadoras da incidência da norma que permite a fixação da verba honorária segundo apreciação equitativa (§ 8o do art. 85 do CPC).
4. Fixados os honorários no menor patamar previsto no art. 85, § 2o, do CPC, inviável reduzi-los aquém do mínimo legal.
5. Apelação conhecida e desprovida. Honorários recursais majorados.